Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-89.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007887-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DUARTE SOARES - CPF: 616.603.021-53 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANGELA MARIA DUARTE SOARES, determinou a manutenção do plano de
saúde da autora, nas mesmas condições contratadas por seu falecido esposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora, considerando a alegada extinção da empresa contratante e a alta sinistralidade; e (
ii
) definir se o contrato em questão, por possuir menos de 30 beneficiários, deve ser equiparado a um plano de saúde individual para fins de aplicação das normas de proteção ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários, dada
a
vulnerabilidade dos consumidores envolvidos.

A Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, veda a rescisão unilateral de planos individuais e familiares, salvo por fraude ou inadimplência, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estendeu essa regra aos planos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários.

A alegação de alta sinistralidade não justifica, por si só, a rescisão unilateral do contrato, devendo a operadora adotar outras medidas para equilibrar economicamente o plano, como reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A suposta baixa do CNPJ da empresa contratante não foi demonstrada no momento da notificação de rescisão, sendo que a
ANS determina a prévia notificação da contratante para regularização antes de eventual rescisão do contrato, o que não foi observado.

A cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral após 12 meses de vigência não prevalece sobre as normas protetivas do consumidor quando se trata de contrato coletivo empresarial de pequeno porte.

O STJ consolidou entendimento de que a rescisão unilateral de planos coletivos de pequeno porte exige motivo idôneo,
sob pena
de violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98 se aplicam aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários.

A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial de pequeno porte sem motivo idôneo, sendo vedada a rescisão por alta sinistralidade ou suposta extinção da empresa contratante sem prévia notificação e oportunidade de regularização.

A cláusula que permite a rescisão unilateral após 12 meses de vigência não prevalece sobre as normas protetivas do consumidor quando aplicáveis ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 3º, § 2º, 14 e 22; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução ANS nº 432/2017; Resolução ANS nº 195/2009, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1776047/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 23.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de
Obrigação de Fazer

ajuizada
por
ANGELA MARIA DUARTE SOARES
,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para determinar a manutenção do plano de saúde da autora, nas mesmas condições em que fora contratado por seu falecido esposo.

Inconformad
a
,
a
Apelante sustenta
a a
usência de elegibilidade da
Apelada
para permanência no plano, uma vez que a empresa contratante (pessoa jurídica i
ndividual do falecido) se encontra
baixada na Receita Federal do Brasil, o que viola a Resolução Normativa ANS nº 557/2022, que exige a regularidade cadastral da pessoa jurídica para manutenção de c
ontratos coletivos empresariais.

Verbera ser inaplicável a cláusula 15.5 do contrato
invocada pela apelada, pois esta seria
aplicável apenas aos casos de demissão sem justa causa ou aposentadoria do titular, hipóteses
qu
e não contemplam o caso em tela. Ainda, aduz a v
alidade da rescisão contratual imotivada, respaldada na cláusula 14.3 e 14.3.1 do contrato, que prevê a possibilidade de rescisão
unilateral por qualquer das partes após o prazo mínimo de vigência (12 meses), mediant
e notificação prévia de 60 dias.

Salienta ser possível também a
rescisão po
r identificação de CNPJ baixado
, conforme previsto na cláus
ula 14.2, letra "d" do contrato.

Afirma existir um d
es
equilíbrio econômico-financeiro
do cont
rato
que apresenta sinistralidade de 201,93%,
o qual
não pode ser recompost
o pelo reajuste permitido pelo “
pool de risco
”
(8,16%) para contratos com menos de 30 beneficiários
.

Realça a i
naplicabilidade do artigo 13 da Lei 9.656/98 ao caso, pois este dispositivo
se
refere exclusivamente a planos individuais ou familiares, não a planos coletivos empresariais
.

Por fim, sustenta a i
napl
icabilidade do TEMA 1082 do STJ
ao caso, pois as patologias da
A
pelada não configuram situação de internação ou tratamento garantidor de sobrevivência, hipóteses excepcionais em que a operadora deveria manter o contrato mesmo após rescisão de plano coletivo
.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma integral da sentença para declarar válida na rescisão contratual.

Preparo
devidamente recolhido (ID 274303911).

I
ntimad
a
,
a
Apelad
a
ap
resentou contrarrazões pugnando, preliminarmente
, pelo não conhecimento do recurso por
ofensa
ao princípio da
dialeticidade
, bem como a
impossibilidade de
atribuição de efeito suspensivo ao apelo
. No mérito, pleiteia o
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença impugnada
(ID
274303914
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em contrarrazões, a Apelada postula, de forma preliminar, o não conhecimento

do recurso por
ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Sobre o tema,

cediço que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença
, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que
a
Apelante atacou expressamente o
decisum
,
pois expôs as razões pelas quais reputa equivocada a sentença no ponto em que reconheceu a
ilicitude da rescisão do plano de saúde.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do
a
pelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1
. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução
parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da
dialeticidade
a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022) (
g.n
.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à
dialeticidade
recursal
, visto que, ao analisar as razões apresentadas, constato que
a
Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim,

REJEITO
a preliminar
.

V O T O

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que

ANGELA MARIA DUARTE SOARES

ajuizou
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência

em face
da UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sustentando
que de maneira inesperada e injustificada a requerida enviou uma notificação informando que o contrato seria rescindido no prazo de 60 (sessenta) dias.

Após a devida instrução processual, o
Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a Ação nos seguintes termos:

“Primeiramente cumpre a análise da possibilidade da aplicação das normas do Código Consumerista ao caso.

Em se tratando da prestação de serviço de saúde, aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o fornecedor como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão serviço para os fins da lei, nos termos seguintes:

(...)
Depreende-se das provas documentais carreadas nos autos, que a parte autora foi incluída na relação contratual do plano de saúde em discussão como dependente de seu falecido esposo, o qual era o titular do plano de saúde. Após, o seu falecimento a requerida tem se negado a manter o plano nas condições contratadas por seu esposo.

Todavia, conforme se verifica do contrato (ID 149508049), que é assegurado aos dependentes inscritos, o direito de manutenção, em caso de morte do titular, demitido sem justa causa ou aposentado.

Deste prisma, não há como se refutar a ilicitude do comportamento da ré, ao negar a manutenção da autora junto ao plano de saúde com as mesmas condições já contratadas, até mesmo porque, tal conduta contraria a legislação vigente e o próprio contrato.

Destarte, é fato incontroverso, que a reclamante foi inserida no pacto na condição de dependente pelo vínculo marital quando o seu cônjuge ainda laborava, de modo que, as regras de elegibilidade dizem respeito a ele, e não a seus dependentes, que naturalmente não precisam ser vinculados à empresa e tampouco empregados
da mesma
, assim, não merece prosperar a alegação da requerida.

Não obstante, a Lei 9.656/98, em diversos dispositivos, tem a preocupação de assegurar a manutenção de contratos em relação a dependentes
do contratante titular
, o que se infere do artigo 30, § 3º, e mesmo do artigo
35,§
5º. Vejamos:

(...)

No mesmo espírito foi editada pela ANS a Súmula nº 13, que tratam da manutenção do contrato após o término da remissão. In
verbis
:

Súmula n.º 13
“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”
.

Apesar de a parte reclamada tentar se eximir da responsabilidade, tem-se que sua responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa, quanto à reparação de danos causados aos seus consumidores, por má prestação de serviço, nos termos do art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, no caso em comento, restou amplamente demonstrado que a conduta da requerida
reveste-se
de ilicitude notadamente porque contrária ao próprio instrumento contratual que vincula as partes.

Com essas considerações, deve ser julgado procedente o pedido para a manutenção do plano de saúde à autora, nas mesmas condições em que fora contratado por seu falecido esposo.

Isto posto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, a fim de
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida ao ID 151596879, tornando definitivos os seus efeitos.”

Inicialmente,
a
Apelante pugna

a
concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao
R
elator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA
CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO
– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE
AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.
(...)

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassa
da
essa questão,
cinge-se a

controvérsia na análise da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela Unimed, em face da natureza do contrato e da alegada alta sinistralidade.

Muito embora a UNIMED teça extensas considerações acerca da suposta extinção da pessoa jurídica contratante que mantinha vínculo com o plano de saúde, fato que teria dado causa à rescisão contratual, denota-se da
Notificação de Rescisão do Contrato
enviado pela Apelante à Apelada (ID 274303854), que a rescisão do contrato se deu em razão do desequilíbrio contratual pela sinistralidade.

Além disso, junto aos documentos enviados com a
Notificação de Rescisão do Contratual
, constavam os documentos do contratante (
Marco Antônio Miranda Soares – Fazenda
Jurigue
II) e, naquela oportunidade, a situação cadastral da empresa individual constava como ativa perante a Receita Federal do Brasil e a SEFAZ.

Ademais,
tratando-se de plano coletivo empresarial em que for constatada eventual irregularidade do contratante, a ANS dispõe que, conforme a Resolução nº 432/2017, a operadora poderá rescindir o contrato desde que realize a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência
informando que a rescisão será realizada
se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes
, o que, no caso, não ocorreu
.

Para além desses argumentos, a Apelante salienta que poderia, inclusive,
rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias, conforme a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS.

Contudo, da análise dos autos, observa-se que o contrato de plano de saúde objeto da presente demanda é da modalidade coletivo empresarial, com apenas 02 beneficiários, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O STJ estendeu a aplicação do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98
–
o qual veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual ou familiar, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias
–
aos planos de saúde coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários, porquanto os
equiparou aos planos individuais ou familiares.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS
.
NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO
. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1
. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ.
2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei nº 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado
em cada um deles (
Resoluçoes
195/2009 e 309/2012 da ANS).
3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, DJ 20.3.2018)
. 4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento.
”

(STJ -
REsp
: 1776047 SP 2018/0281809-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2019)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. RESILIÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO.
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 E RESOLUÇÃO ANS 309/2012. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. SÚMULA 568 DO STJ.
1
. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo empresarial. 2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 3. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei nº 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS).
4. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedentes. 5. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes.
6. Agravo interno no recurso especial não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1862008 SP
2020/0035544-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)
(
g.n
.)

Por sua vez, a
Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.842.751/RS, fixou a tese de que
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Dessa forma, restando comprovado nos autos que existe beneficiária do plano de saúde em tratamento, deve ser assegurada a continuidade de seu tratamento até a efetiva alta.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE MANTER PLANO DE SAÚDE -
RESCISÃO UNILATERAL - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CDC - CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS COM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- ABUSIVIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea, o que não ocorreu no caso em análise.

4. A operadora não comprovou a alegada alta sinistralidade do contrato.

5. É indevida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde que coloca em risco a saúde e a vida dos beneficiários, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos contínuos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea.
2
. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é indevida quando coloca em risco a saúde e a vida de beneficiários que necessitam de cuidados médicos contínuos”.

(N.U 1039073-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025) (
g.n
.
)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. ABUSIVIDADE. PLANO COLETIVO CARACTERIZADO COMO FAMILIAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3.
É aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, não sendo afastada tal incidência pela natureza empresarial do contrato, especialmente quando se trata de contrato coletivo com número reduzido de beneficiários.
4. O contrato em questão, apesar de sua natureza coletiva empresarial
, abrange apenas dois beneficiários pertencentes à mesma família, sendo considerado "falso coletivo", caracterizando vulnerabilidade e menor poder de negociação da parte contratante.
5. O Tema 1.082 do STJ impõe às operadoras de planos de saúde o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após a rescisão contratual, quando se tratar de cuidado essencial à incolumidade física ou sobrevivência do beneficiário, desde que haja o adimplemento das mensalidades. 6. Restou comprovado que uma das beneficiárias realiza tratamento psiquiátrico contínuo, sendo abusiva a tentativa de interrupção do contrato em afronta à proteção da saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, sem justificativa plausível, quando há beneficiário em tratamento médico contínuo.
2
. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, ainda que coletivos empresariais com número reduzido de participantes, diante da vulnerabilidade da parte contratante.

3.
A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso até a efetiva alta, desde que haja pagamento das mensalidades."

(N.U 1002787-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)
(
g.n
.)

Ante o exposto, a rescisão unilateral do contrato pela Apelante sem motivação idônea pela foi indevida, sobretudo porque colocou em risco a saúde e a vida da beneficiária sobrevivente, razão pela qual entendo que deve ser mantida
incólume
a sentença vergastada.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
5% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025